Tribunal: TJMT
Processo: 0001014-23.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001014-23.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARQUES CANTO PORTO - CPF: 060.853.698-91 (APELADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à infração administrativa ambiental, constante do Auto de Infração n. 105820/2008 (id. 79193043, págs. 01/06).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Aduz que a norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, reproduzida no Decreto Estadual n. 1.986/2013, é clara no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido à Administração para iniciar a apuração da prática da infração que tem início na data da ocorrência do fato.

Enfatiza que, em relação à infração, foi esta constatada em 2008, e o Auto de Infração a ela referente foi lavrado no mesmo ano. Logo, não há falar em prescrição.

Ao final, pugna pela redução dos honorários advocatícios.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e postulou o seu desprovimento (id. 79194455, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso (id. 89445959, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à infração administrativa ambiental, constante do Auto de Infração n. 105820/2008.

Colhe-se dos autos que o João Paulo Marques Canto Porto propôs a Ação Anulatória de Ato Administrativo, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, no dia 27/09/2008, foi lavrado o Auto de Infração n. 105820/2008, em seu desfavor, sobre o fundamento de

Operar atividade de irrigação (Pivô Central) sem o devido licenciamento ou autorização emitidas por órgão ambiental competente e o descumprimento do auto de inspeção/notificação no 63.874 de 08/05/2005.

Aduziu, na inicial, que o Processo Administrativo, para apuração da infração ambiental, foi instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, no mesmo ano da ocorrência do fato, que foi declarado revel e que houve a homologação do AI, aplicando as penalidades de multas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pela prática da conduta prevista no artigo 66, do Decreto Federal n. 6514/2008 e de R$ 45.000,00 (setenta e cinco mil reais), pela infração descrita no artigo 80, do mencionado Decreto.

Defendeu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, já que transcorreram quase 10 (dez) anos entre a data da infração e a da prolação da decisão no processo administrativo.

Afirmou, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o Processo Administrativo foi paralisado mais de 03 (três) anos.

Argumentou, ainda, que houve violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, pois não lhe foi permitida a apresentação de alegações finais.

O Julgador singular deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade do débito decorrente do auto de infração (id. 50317982, págs. 01/10).

Ao apreciar o mérito, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 105820 de 27.09.2008, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 670924/2008, com fundamento no art. 19,
caput
, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$13.443,84 (treze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Analisando os autos, observo que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva da Administração, porque ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre a data da notificação do Recorrido, sobre o Auto de Infração n. 105820 (12/08/2011) e a data da homologação da decisão administrativa n. 933/SPA/SEMA/2018 (15/05/2018), nos moldes previstos no artigo 19,
caput
c/c 20, incisos I e II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Ocorre que, pelo Princípio do
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o Auto de Infração n. 119.086 foi lavrado em
27/09/2008
, portanto, muito antes da publicação daquela norma.

Ademais, consoante o entendimento jurisprudencial a seguir transcrito, não obstante a lei processual nova incida sobre os feitos em curso, não retroage para alcançar os atos processuais praticados, sob a vigência a anterior, mas apenas sobre os processos futuros. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL –

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – REJEIÇÃO DA PRETENSÃO – DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS –

"
TEMPUS REGIT ACTUM
".

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "
caput
") adotaram,
com fundamento no princípio geral do "
tempus regit actum
", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido. (REsp 1741502/AM, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018).
(Negritei).

Da mesma forma, em razão de o Recorrido questionar, na ação de base, a legalidade do Processo Administrativo instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e, muito menos, o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Registro que a prescrição da
p
retensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente. Instaurado o processo, caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada prescrição intercorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu em
27/09/2008
, que, nesta mesma data, foi lavrado o Auto de Infração n. 105820 (id. 79193038, pág. 06),

e

que a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 670924/2008 ocorreu no dia
03/11/2008
(id. 79193038, pág. 05).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo,
no mesmo ano em que fora praticada e o Auto de Infração foi lavrado
,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2018, entre a data da ocorrência da lesão ambiental e a instauração do procedimento para sua apuração, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido inicial, com a inversão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar improcedente o pedido, formulado na inicial, condenando o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor fixado pelo Juízo singular, bem assim das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021